Tribunal: TJES
Processo: 5004298-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004298-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON HUGO DE JESUS
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ROBSON HUGO DE JESUS contra suposto ato coator imputado ao 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que indeferiu, nos autos da execução penal originária, o pedido de progressão de regime realizado pelo paciente, com fundamento no art. 112, § 7º, da LEP.

O impetrante, em suma, entende que a parte final do art. 112, § 7º, da LEP, prevê exceção na qual se enquadra o paciente, o qual já cumpriu o requisito objetivo (temporal), não sendo exigível, no caso, o prazo de um ano para a reanálise do bom comportamento (requisito subjetivo).

Aduz ser desproporcional a manutenção do regime de cumprimento, uma vez que restam apenas dois meses para o término da reprimenda. Assim, argumenta que, caso se entenda que deva ser cumprido o que foi determinado pelo magistrado
a quo
, o paciente teria que cumprir pena em regime mais gravoso mais de 100 (cem) dias após expirada sua pena.

Pede, assim, a concessão da ordem para progredir o regime de cumprimento de pena do Semiaberto nos autos originários.

Distribuídos os autos durante meu afastamento, o pedido liminar foi submetido ao substituto legal, que, antes de apreciar a liminar, determinou a requisição de informações, as quais foram devidamente prestadas.

A autoridade apontada como coatora esclareceu que,
“
sobre o indeferimento da progressão ao regime, (...) o paciente teve seu pedido indeferido, devido a uma regressão pelo cometimento de novo delito no gozo do regime aberto”
.

Ressaltou que, após a regressão, foi requerida a concessão de progressão de regime, pedido que foi indeferido mesmo diante do preenchimento do requisito objetivo, uma vez que o artigo 112, § 7º, parte final, da LEP não dispensa.

Uma vez indeferida a liminar, já havendo sido prestadas as informações, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de ROBSON HUGO DE JESUS contra suposto ato coator imputado ao Juizo da 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que indeferiu, nos autos da execução penal originária, o pedido de progressão de regime realizado pelo paciente, com fundamento no art. 112, § 7º, da LEP.

O impetrante, em suma, entende que a parte final do art. 112, § 7º, da LEP, prevê exceção na qual se enquadra o paciente, o qual já cumpriu o requisito objetivo (temporal), não sendo exigível, no caso, o prazo de um ano para a reanálise do bom comportamento (requisito subjetivo).

Aduz ser desproporcional a manutenção do regime de cumprimento, uma vez que restam apenas dois meses para o término da reprimenda. Assim, argumenta que, caso se entenda que deva ser cumprido o que foi determinado pelo magistrado
a quo
, o paciente teria que cumprir pena em regime mais gravoso mais de 100 (cem) dias após expirada sua pena.

Pede, assim, a concessão da ordem para progredir o regime de cumprimento de pena do Semiaberto nos autos originários.

Distribuídos os autos durante meu afastamento, o pedido liminar foi submetido ao substituto legal, que, antes de apreciar a liminar, determinou a requisição de informações, as quais foram devidamente prestadas.

A autoridade apontada como coatora esclareceu que,
“
sobre o indeferimento da progressão ao regime, (...) o paciente teve seu pedido indeferido, devido a uma regressão pelo cometimento de novo delito no gozo do regime aberto”
.

Ressaltou que, após a regressão, foi requerida a concessão de progressão de regime, pedido que foi indeferido mesmo diante do preenchimento do requisito objetivo, uma vez que o artigo 112, § 7º, parte final, da LEP não dispensa.

Uma vez indeferida a liminar, já havendo sido prestadas as informações, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se pronunciou pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, é latente que o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e, por tal motivo, não deve sequer ser conhecido, mormente por não estarmos a tratar de hipótese excepcional de concessão da ordem. Explico.

De comezinho que

“a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 709.091/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021).

Após me debruçar sobre a questão, entendo que razão não parece assistir ao impetrante, uma vez que, neste caso concreto, o Diretor da Unidade Carcerária, recentemente (13/05/2022) atestou a “má” conduta do paciente, emitindo parecer contrário à progressão de regime do apenado.

Diante de tal ateste, a meu ver, resta inclusive prejudicada a argumentação relativa à interpretação do art. 112, § 7º, da LEP.

Quanto ao referido artigo de Lei, a regra é que a reabilitação do apenado que incorre em falta grave deverá ocorrer após um ano da ocorrência do fato.

No entanto, a parte final do dispositivo legal traz expressamente uma hipótese excepcional, em que será possível reanalisar o requisito subjetivo antes disso, quando a pena a ser cumprida for diminuta e quando o apenado preencher, novamente, o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano.

Esse entendimento foi recentemente adotado por este Órgão fracionário:

HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 12 (DOZE) MESES. REAQUISIÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO PELO ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO. REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 112, §7º. ALCANCE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Após compulsar atentamente o histórico do apenado, verifiquei que assiste razão ao impetrante, eis que houve, de fato, mudança na situação do apenado e preenchimento dos requisitos legais para a progressão, após a confecção do Atestado Carcerário de “boa conduta”, em 09 de novembro de 2021, pela autoridade penitenciária. 2. A discussão principal do
writ
envolve a interpretação do §7º d art. 112 da LEP que prevê que “
O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.
A regra geral é a reabilitação do apenado que pratica falta grave será após 1 (um) ano da ocorrência do fato. Entretanto, excepcionalmente, é possível que ocorra antes de tal prazo, quando a pena é diminuta e o apenado preenche novamente o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano, quando então deve ser reavaliado o requisito temporal, como atestado na situação dos autos pela Direção da unidade. 3. Importante observar que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, o
"atestado de boa conduta

carcerária não assegura o livramento condicional ou a
progressão

de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). Todavia, na situação dos autos, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a afastar a conclusão administrativa quanto à boa conduta carcerária readquirida pelo apenado, limitando-se a fundamentar que não seria possível alterar, em lapso temporal inferior aos doze meses, a classificação da conduta do apenado. 4. Ordem concedida, para reconhecer que o paciente demonstrou preencher os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime. (TJES, HC 5007300-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, julgamento: 09/02/2022)

Não obstante, no caso concreto, volto a frisar, após a regressão do regime pelo cometimento de falta grave, não houve ateste positivo da boa conduta carcerária do paciente, sendo inviável, por isto, reconhecer o direito à progressão de regime, já que não preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. ATESTADO DE MÁ CONDUTA CARCERÁRIA. I - Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792/2003, podendo o magistrado, excepcionalmente, determinar a realização do exame criminológico, diante das peculiaridades da causa, desde que o faça em decisão concretamente fundamentada (cf. HC 88052/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ de 28/04/2006) (Precedentes). II - In casu, o diretor do estabelecimento prisional atestou a má conduta carcerária do apenado, o que demonstra o não preenchimento de requisito subjetivo necessário para a progressão de regime prisional. Recurso especial provido para cassar a r. decisão que deferiu a progressão do recorrido ao regime semi-aberto. (REsp n. 1.021.661/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 16/3/2009)

Por fim, entendo não prevalecer o argumento da suposta desproporcionalidade da manutenção do regime semiaberto em razão da reduzida quantidade de pena restante a ser cumprida.

Como ressaltado pela autoridade apontada como coatora,
“
conforme atestado de pena do apenado, este atingirá o término da pena no dia 24/07/2022, sendo assim, a presente guia foi inserida em localizador específico para que, na data final do cumprimento de sua pena seja analisada a progressão de regime
”. Assim, não há risco que o apenado fique preso por mais tempo do que deveria para cumprir sua pena.

Desproporcional seria, no meu ponto de vista, admitir que o paciente possa ter seu regime progredido, tão pouco tempo após ser regredido pelo cometimento de novo crime (falta grave), mormente diante da existência de recentíssimo atestado de má conduta carcerária.

Forte em tais premissas, não constato, prefacialmente, ilegalidade manifesta apta à concessão da ordem de ofício, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. SUCEDÂNEO. INADMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não é admissível a impetração de
habeas corpus
como substitutivo de agravo em execução, mormente quando não se tratar de hipótese excepcional de concessão da ordem.

2. De comezinho que

“a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 709.091/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/12/2021).

3. De acordo com o art. 112, § 7º, da LEP, a regra é que a reabilitação do apenado que incorre em falta grave deverá ocorrer após um ano da ocorrência do fato. No entanto, a parte final do dispositivo legal traz expressamente uma hipótese excepcional, em que será possível reanalisar o requisito subjetivo antes disso, quando a pena a ser cumprida for diminuta e quando o apenado preencher, novamente, o requisito objetivo temporal em período inferior a um ano.

4.
In casu
, após a regressão do regime pelo cometimento de falta grave, não houve ateste positivo da boa conduta carcerária do paciente, sendo inviável, por isto, reconhecer o direito à progressão de regime, já que não preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP.

5. Não prevalece o argumento da suposta desproporcionalidade da manutenção do regime semiaberto em razão da reduzida quantidade de pena restante a ser cumprida, pois, como ressaltado pela autoridade apontada como coatora,
“
conforme atestado de pena do apenado, este atingirá o término da pena no dia 24/07/2022, sendo assim, a presente guia foi inserida em localizador específico para que, na data final do cumprimento de sua pena seja analisada a progressão de regime
”. Assim, não há risco que o apenado fique preso por mais tempo do que deveria para cumprir sua pena. Desproporcional seriaadmitir que o paciente possa ter seu regime progredido, tão pouco tempo após ser regredido pelo cometimento de novo crime (falta grave), mormente diante da existência de recentíssimo atestado de má conduta carcerária.

6. Impetração não conhecida.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração.